Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-62.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024371-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), JACINTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.838.081-04 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE EM SEDE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO IRREGULARMENTE DETERMINADA – NÃO APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE AINDA EM TRÂMITE EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NESTA FASE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

In casu
, houve a distribuição de uma ação de busca e apreensão em primeiro grau, que teve a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, determinando a apreensão do veículo objeto da lide. Ocorre que o fiduciário suscitou em segundo grau por meio de recurso de agravo de instrumento a ausência da sua constituição em mora, visto ter se dada somente por meio eletrônico (e-mail), tese com a qual coadunamos, o que nos motivou a monocraticamente prover o recurso, determinando a restituição do veículo apreendido irregularmente. Contudo, apesar do êxito recursal da agravante, ora embargante, não aplicamos efeito translativo no presente caso, mantendo o caso em trâmite em primeiro grau, para o que o Juízo originário a conduza da maneira que achar adequado. Assim, não cabe a condenação do agravado, ora embargado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais nesta fase processual, como quer fazer crer a recorrente.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JACINTA RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão de ID 161234665 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo Regimental nº 1024371-62.2022, desproveu o recurso apresentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., mantendo a decisão liminar de ID 152462179, que monocraticamente proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024371-62.2022, determinando a imediata restituição do veículo apreendido irregularmente em razão da falta de constituição em mora da parte agravante, ora embargante.

Em suas razões de ID 161602658 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, pois deixou de condenar a instituição financeira litigante, ora embargado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevêem os artigos 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida para condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 163200698.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão suscitado.

Na lide em comento, houve a distribuição de uma ação de busca e apreensão em primeiro grau, que teve a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, determinando a apreensão do veículo objeto da lide. Ocorre que o fiduciário suscitou em segundo grau por meio de recurso de agravo de instrumento a ausência da sua constituição em mora, visto ter se dada somente por meio eletrônico (e-mail), tese com a qual coadunamos, o que nos motivou a monocraticamente prover o recurso, determinando a restituição do veículo apreendido irregularmente.

Contudo, apesar do êxito recursal da agravante, ora embargante, não aplicamos efeito translativo no presente caso, mantendo o caso em trâmite em primeiro grau, para o que o Juízo originário a conduza da maneira que achar adequado. Assim, não cabe a condenação do agravado, ora embargado, ao pagamento dos honorários sucumbenciais nesta fase processual, como quer fazer crer a recorrente.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023